Tribunal: TJSP
Processo: 0003305-83.2021.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma de decisão que deferiu a progressão de regime semiaberto ao agravado, posto não ter comprovado o adimplemento da pena de multa. Requisitos previstos no art. 112 do CP devidamente preenchidos. Pagamento da pena de multa que não figura dentre os pressupostos para a progressão. Ademais, não produzidas quaisquer provas pelo parquet acerca da intenção proposital

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma de decisão que deferiu a progressão de regime semiaberto ao agravado, posto não ter comprovado o adimplemento da pena de multa. Requisitos previstos no art. 112 do CP devidamente preenchidos. Pagamento da pena de multa que não figura dentre os pressupostos para a progressão. Ademais, não produzidas quaisquer provas pelo parquet acerca da intenção proposital do sentenciado de deixar de adimplir, deliberadamente, o pagamento da pena de multa, cuja condenação nem mesmo decorre de delito contra o erário público. Improvido.